Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715583-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA AMANCIA DO AMARAL RECORRIDO: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais que recaem sobre o conteúdo de ato judicial sem cunho decisório. 2 – A apresentação de documentos novos em Agravo de Instrumento que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. 3 – A mera alegação de decurso do tempo sem a comprovação pela Agravante da ocorrência de alguma das situações ensejadoras da reavaliação do bem previstas nos incisos do art. 873 do Código de Processo Civil não é suficiente para afastar a avaliação de bem imóvel que foi realizada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão recorrida teria caráter decisório; c) artigo 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo ser possível a apresentação do laudo de avaliação em sede recursal, uma vez que foi documento produzido após a interposição do apelo; d) artigos 1o da Lei no 8.009/90 e 832 do Código de Processo Civil, afirmando a inexistência de preclusão quanto à matéria da impenhorabilidade do bem de família da viúva, porque não teria sido objeto de decisão; e) artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser devida nova avaliação do imóvel penhorado, pois teria apresentado considerável majoração em seu valor. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 6o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos da inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Karla Neves Faiad de Moura, OAB/DF 11.918. Em sede de contrarrazões, o recorrido ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e a recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A pede que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828, e Mauri Marcelo Bevervanço Junior, OAB/PR 42.277. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 1o da Lei no 8.009/90 e 435, caput e parágrafo único, 832, 873, inciso II, e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato (ID 28355650 - Pág. 5). No caso aqui analisado, a documentação apresentada pela Agravante era alcançável pela parte desde o momento em que requereu a nova avaliação do imóvel (Doc. Num. 86066974 do Feito de origem). Dessa maneira, não está configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impondo-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Assim, deve ser registrado que a avaliação realizada por Oficial de Justiça no Feito originário em 23/03/2020 apontou o valor de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) e trouxe a descrição do bem, assim como os critérios utilizados pela Avaliadora (Doc. Num. 60121408 a 60121406 do Feito originário). A ora Agravante apresentou impugnação à avaliação e foi ouvida a contraparte, sobrevindo em 24/08/2020 a decisão de ID Num. 70638458 do Feito originário, em que foi homologada a avaliação: (...) (ID 28355650 - Pág. 8). Contra a referida decisão, a ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0750554- 28.2020.8.07.0000, o qual não fora conhecido em razão de irregularidade formal. Nesse descortino, encontrando-se preclusa a decisão em que se rejeitou a impugnação da ora Agravante e foi homologada a avaliação, a pretensão recursal ora deduzida somente se baseia na afirmação de que deve haver nova avaliação em razão do tempo decorrido desde a realização do ato, notadamente em razão da pandemia de coronavírus (ID 28355650 - Pág. 8). In casu, como mencionado anteriormente, a avaliação fora realizada por Oficial de Justiça em 23/03/2020 (Doc. Num. 60121408 a 60121406 do Feito originário), ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. As razões recursais trazem a afirmação de que houve alteração no mercado em razão da pandemia, sem, contudo, apresentar qualquer elemento tendente a demonstrar a veracidade de tal assertiva (ID 28355650 - Pág. 9). (...) considerando que a decisão agravada não reapreciou a questão da impenhorabilidade, já preclusa, a matéria não foi devolvida ao Segundo Grau de Jurisdição. E, sendo assim, a argumentação tecida sobre o imóvel constituir bem de família não deveria ser analisada pelo acórdão (ID 30101468 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta ao artigo 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021, e STF – Pet 9342 AgR, Rel. ROSA WEBER, DJe 26/4/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Karla Neves Faiad de Moura, OAB/DF 11.918, e às concernentes à recorrida PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A sejam feitas em nome da sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB/PR 2.049, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828, e Mauri Marcelo Bevervanço Junior, OAB/PR 42.277. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024